Tribunal: TJDFT
Processo: 0739003-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FORMA DE ADIMPLEMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO SANADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. O tribunal não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
3. O acórdão foi omisso, porque deixou de analisar o pedido do embargante quanto à modificação do parâmetro utilizado para fixação dos honorários advocatícios.
4. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, regulamenta a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência da seguinte forma: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a fixação de honorários advocatícios se dá por ordem de preferência das hipóteses previstas acima. Inicialmente, deve-se verificar se há parcela de natureza condenatória. No caso, como houve condenação ao pagamento de quantia certa, deve ser adotado como parâmetro o valor da condenação, conforme disposto no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil - CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.